Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DE FILHO MAIOR E CAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REGULAR DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. JUSTA DIVISÃO DE TRABALHO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO DE AÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Nos termos do art. 53, II, do CPC, é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos.
3. Embora seja regra de competência territorial, o art. 53, II, do CPC ganha natureza absoluta, quando atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra da perpetuatio jurisdictionis cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, de modo a permitir a modificação da competência no curso do processo, consideradas as peculiaridades da lide (STJ - CC: 111130 SC 2010/0050164-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2011).
4. No caso, contudo, está-se diante de ação de revisão de alimentos proposta pelo pai em desfavor da filha maior, o que afasta a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Assim, a princípio, não poderia o juízo declinar da competência de ofício.
5. Todavia, as questões relacionadas à competência requerem análise também sob a perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal – STF, do Superior Tribunal de Justiça – STJ e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é obter solução rápida dos litígios. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência.
6. O primeiro artigo do CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”.
7. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
8. O art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC.
9. Situações indicam que a competência relativa também exige análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o do CPC). É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. O raciocínio deve ser aplicado tanto nas relações de consumo como nas relações privadas.
10. Ainda que se trate de regra de competência territorial – portanto, de natureza relativa – não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal, visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei.
11. Na hipótese, inexiste justificativa para a distribuição da demanda na circunscrição judiciária de Taguatinga: o autor mora em Senador Canedo/GO e a ré em Águas Claras/DF. Portanto, foi aleatória a escolha do foro pelo autor.
12. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.